Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-67.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8001352-67.2023.8.05.0022 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINIAL – 1ª TURMA RECORRENTE: SILVIO ROBERTO SOARES DA MOTA ADVOGADO: DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB BA28675-A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: STELLA ATHANAZIO DE OLIVEIRA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. O RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ANTIJURIDICIDADE EM TAL ETAPA PROCESSUAL SÓ TEM LUGAR QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A SUA OCORRÊNCIA, NÃO SENDO O CASO DOS FÓLIOS. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS DEFENDENDI NA CONDUTA DO RECORRENTE, DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS E DA IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA INJUSTA AGRESSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA VÍTIMA, QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129 DO CODEX PENAL. AFASTADA. PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RECORRENTE. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECOTE PRETENDIDO QUANDO PATENTE E INCONTESTE A IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA NO SENTIDO DE QUE UMA SUPOSTA BRIGA DE TRÂNSITO TERIA MOTIVADO, EM TESE, A PRÁTICA DELITIVA E QUE O CRIME TERIA SIDO COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº 8001352-67.2023.8.05.0022, em que figura como Recorrente Silvio Roberto Soares da Mota e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR